Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-13.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – mútuo bancário – desconto em folha de pagamento e em conta corrente superior ao limite de 30% - redução – possibilidade – previsão legal – sentença que deferiu o limite de desconto para 35% - ultra petita – anulação necessária – ausência de recurso do réu – limitação mantida, mas fixada em 30% dos vencimentos, tanto para folha de pagamento como para conta corrente –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – mútuo bancário – desconto em folha de pagamento e em conta corrente superior ao limite de 30% - redução – possibilidade – previsão legal – sentença que deferiu o limite de desconto para 35% - ultra petita – anulação necessária – ausência de recurso do réu – limitação mantida, mas fixada em 30% dos vencimentos, tanto para folha de pagamento como para conta corrente – dano moral – inexistência – fatos alegados para a caracterização do dano que são alheios à relação jurídica entre as partes – Súmula 479 do STJ que não se aplica – sentença anulada em parte, apenas para fixar o limite de descontos em 30% dos vencimentos – sucumbência mantida – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004020-13.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante CAMILA
FLORIANO DA SILVA, é apelado BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
2
VOTO No: 18077
COMARCA: Embu das Artes - 3a Vara Cível
APTE. : Camila Floriano da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Santander S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA
mútuo bancário
desconto em folha de
pagamento e em conta corrente superior ao limite de 30% - redução
possibilidade
previsão legal
sentença que deferiu o limite de
desconto para 35% - ultra petita
anulação necessária
ausência de
recurso do réu limitação mantida, mas fixada em 30% dos vencimentos,
tanto para folha de pagamento como para conta corrente dano moral
inexistência
fatos alegados para a caracterização do dano que são
alheios à relação jurídica entre as partes Súmula 479 do STJ que não se
aplica
sentença anulada em parte, apenas para fixar o limite de
descontos em 30% dos vencimentos sucumbência mantida recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Embu das Artes, Dra. Tatyana Teixeira
Jorge, que nos autos da ação declaratória e condenatória movida pela apelante
contra o apelado, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os
descontos em folha de pagamento e em conta corrente a 35% dos vencimentos
da autora. Fixou a sucumbência recíproca, condenado ambas as partes ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade à autora.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou com o banco réu três contratos
de empréstimo, sendo dois consignados em folha de pagamento e um em conta
corrente.
Afirma que os valores descontados superam o limite legal e
comprometem sua manutenção e de sua família.
Afirma a relação de consumo e o dano moral, requerendo a
indenização e a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos.
Pede a procedência.
Em contestação, o réu alega que os contratos foram livremente
firmados, sendo lícito o desconto de valores decorrentes de salário para o
pagamento.
Afirma que o credor não pode ser obrigado a receber prestação
diferente daquela que foi contratada.
Afirma que não ilegalidades nos contratos e que o
superendividamento é responsabilidade da autora.
Rechaça o pedido de limitação e os danos morais e requer a
improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
4
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente a 35% dos
vencimentos da autora. Fixou a sucumbência recíproca, condenado ambas as
partes ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade à autora.
Apelação da autora (fls. 373/380).
Contrarrazões do réu (fls. 383/385).
Em suas razões, a apelante afirma que o pedido foi para a
limitação de descontos em 30%, não em 35% como determinado na sentença.
Reitera que sofreu dano moral e requer a indenização.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
De plano, o primeiro ponto a ser analisado é que, apesar de
sucumbente em maior parte, o réu deixou de recorrer, motivo pelo qual não se
discute mais a limitação dos descontos em si mesma.
O limite objetivo do recurso, portanto, é o reconhecimento do
dano moral e a limitação dos descontos para 30%, não para 35% como constou
na sentença.
Acerca do percentual de limitação, a sentença foi ultra petita,
devendo ser anulada no ponto em que determinou a limitação a 35% dos
vencimentos.
Isso porque o pedido formulado pela autora a fls. 24/25 foi de
limitação dos descontos a 30% dos vencimentos.
Nem mesmo na contestação do réu houve manifestação acerca
desse percentual mais elevado, pois o argumento foi pela impossibilidade de
qualquer limitação.
Foi, portanto, violado o princípio da correlação entre inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
5
sentença.
O limite dos descontos, seja na folha de pagamento, seja na
conta corrente, deve ser de 30%, solução que atende o que dispõe a Lei no
10.820, de 17 de dezembro de 2003:
“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previstos nos respectivos contratos.
Art. 2o Para os fins desta Medida Provisória, considera-se:
(...)
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder
a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento (...)”.
Claro está que a margem consignável deve ser em 30 % sobre o
salário, desconsideradas as verbas indenizatórias e os descontos obrigatórios.
Os 5% de desconto adicionais são algo excepcional e somente
poderão ser utilizados para dívidas decorrentes de cartão de crédito, o que não é
o caso dos autos, pois os três contratos indicados são de empréstimo.
Em acréscimo, salienta-se que a conta bancária receptora dos
vencimentos do trabalhador, seja ou não funcionário público, civil ou militar,
contém recursos de natureza eminentemente alimentar, de modo que tais valores
não podem ser integralmente consumidos por dívidas diversas, sendo óbvia a
necessidade de que o consumidor tenha mínimos recursos para a própria
subsistência.
Em outras palavras, o salário ou o benefício previdenciário, por
seu caráter alimentar, é protegido por princípios constitucionais, os quais
asseguram a existência digna e a defesa dos interesses do consumidor.
A adoção do limite de 30% dos rendimentos líquidos, portanto,
contempla essa margem, abrangendo os contratos indicados, seja por
consignação em folha de pagamento, seja por desconto direto em conta corrente,
como já dito, devendo ser respeitado.
Não há necessidade de indicar a composição do saldo devedor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
6
do limite de desconto, já que só faria sentido tal demonstração em caso de
recurso do réu, o que não ocorreu.
Ficam os descontos, portanto, limitado a 30% dos vencimentos.
Quanto ao dano moral, não está mesmo configurado.
Isso porque a autora admitiu, desde a inicial, que realizou os três
empréstimos por razões de necessidade.
Fatos externos, alheios à relação jurídica entre as partes, não
podem ser utilizados para justificar a alegação de dano moral, não podendo o réu
ser responsabilizado por escolhas feitas pela própria autora, como foi o caso
narrado a fls. 377.
Ora, não foi o réu quem obrigou a autora a rescindir seu contrato
de trabalho.
A diminuição da fonte de renda, por outro lado, não é motivo
suficiente, por si só, para obrigar o réu a aceitar uma renegociação, tendo em
vista que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da
contratada, conforme art. 313 do CC.
Somente pela via judicial essa imposição é válida.
Ademais, por óbvio não pode ser aplicada a Súmula 479 do STJ,
pois é dirigida apenas à responsabilizar objetivamente o banco por fraudes
praticadas por terceiro, no âmbito da atividade bancária, o que sequer foi
aventado nesta ação, pois o objeto da ação não é fraude, mas sim descontos de
valores contratados de forma lícita e que, por força de lei, devem sofrer limitação
para impedir a penúria do devedor.
Não há mesmo dano moral a ser reconhecido.
Fica mantida a sucumbência tal como arbitrada, ante a mínima
modificação em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-13.2019.8.26.0176 -Voto no 18077 - smc
7
Ante o exposto, anula-se parte ultra petita da sentença e, por
consequência, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator